Tribunal: STF
Processo: RE 71502
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
- Recurso extraordinário. Decisão que deu interpretação razoável à lei federal. Não conhecimento do recurso pela alínea "a" (Súmula 400). 
Falta de comprovação de divergência de julgados, pela não demonstração da identidade ou semelhança dos casos confrontados. Recurso extraordinário não conhecido.